Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731634-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: NEY BARBOSA PERES DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as agravantes (ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA.) se manifestem acerca da preliminar de não conhecimento do agravo interno – em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada –suscitada nas contrarrazões de ID 31109930. Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se falha na representação processual das agravantes, a qual, é bom que se diga, constitui pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 76, ambos do CPC, concedo o mesmo prazo acima assinalado, ou seja, 15 (quinze) dias, para que as agravantes a regularize, trazendo aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento que revele poderes de representação em Juízo pela signatária das peças de interposição dos recursos, Dra. MARIANA DE FARIA LIMA, OAB/SP no 445.781, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator